Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-35.2020.8.11.0088
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000931-35.2020.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEDEOM SANTANA DA SILVA - CPF: 061.201.151-88 (AGRAVANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), JEDEOM SANTANA DA SILVA - CPF: 061.201.151-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 19.745.226/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO INTEGRAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo Regimental Cível interposto contra decisão monocrática prolatada em juízo de retratação, que deu provimento ao recurso anteriormente apresentado pelo ente público para determinar a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta após o cancelamento integral da certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão:
definir se a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC incide na execução fiscal em que o ente público cancela integralmente a certidão de dívida ativa após a apresentação de exceção de
pré
-executividade
.

III. Razões de decidir:
1. O art. 90, § 4º, do CPC determina a redução dos honorários advocatícios pela metade quando a parte reconhece a procedência da pretensão e cumpre integralmente a obrigação reconhecida. 2. O cancelamento integral da certidão de dívida ativa pelo ente público, após o reconhecimento da ausência de fundamento para a cobrança, produz resultado equivalente ao reconhecimento da pretensão defensiva e ao seu integral cumprimento, pois elimina o título executivo e encerra a execução fiscal. 3. A apresentação de exceção de
pré
-executividade justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, mas não afasta a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC. 4. A norma não exige que o reconhecimento da pretensão ocorra antes da atuação defensiva, sendo suficiente que a cobrança seja reconhecida como indevida e que o título executivo seja integralmente cancelado.

IV. Dispositivo
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC incide na execução fiscal quando o ente público reconhece a inexigibilidade da cobrança e cancela integralmente a certidão de dívida ativa. 2. O cancelamento do título executivo após a apresentação de exceção de
pré
-executividade não impede a redução da verba honorária pela metade, embora preserve a condenação ao seu
pagamento em razão do princípio da causalidade. 3. A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC não exige que o reconhecimento da pretensão defensiva seja anterior à provocação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 0006301-42.2009.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 03/06/2026, publicado no DJE em 09/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental cível interposto por
HELOIZA RODRIGUES TIEPO

em desfavor da decisão monocrática prolatada pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, em sede de juízo de retratação, que deu provimento ao agravo interno proposto pelo Ente Estatal para aplicar a fração de redução prevista no art. 90, § 4º, do Código Processo Civil nos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

Nas razões recursais, o agravante sustenta
ser
juridicamente impossível a aplicação do art. 90, §

4º, do CPC, por ausência

absoluta de seus pressupostos legais
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, mantendo-se a verba honorária anteriormente fixada (Id. 343580896).

Contrarrazões apresentadas (Id. 345474358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na decisão
objurgada
a Des
.
Maria Erotides Kneip, exercendo
juízo de retratação, deu provimento ao agravo
regimental cível
proposto pelo
Estado de Mato Grosso
para aplicar a fração de redução prevista no art. 90, § 4º, do Código Processo Civil nos honorários sucumbenciais
anteriormente estabelecidos.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a impossibilidade de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC no caso concreto, sob a fundamentação de que:
o cancelamento do título executivo não

decorreu de espontaneidade, tampouco de reconhecimento do pedido, mas sim de reação direta à provocação

jurisdicional promovida pela defesa técnica da executada

(Id. 343580896).

Entretanto, razão não lhe assiste.

O art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece a redução dos honorários advocatícios pela metade quando a parte reconhece a procedência da pretensão e cumpre integralmente a obrigação reconhecida.

Embora o dispositivo se refira, em sua literalidade, ao reconhecimento da procedência do pedido, a jurisprudência admite sua incidência nas execuções fiscais em que a Fazenda Pública, após a apresentação de defesa pelo executado, reconhece a ausência de fundamento para a cobrança e promove o cancelamento integral da certidão de dívida ativa.

Nessa hipótese, a atuação administrativa do ente público produz resultado equivalente ao reconhecimento da pretensão defensiva e ao cumprimento integral da providência postulada, pois elimina o título executivo e, por consequência, encerra a própria cobrança judicial.

Registre-se que o fato de
o cancelamento ter ocorrido após a apresentação da exceção de
pré
-executividade não impede a incidência da norma. A provocação jurisdicional justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários, em observância ao princípio da causalidade, mas não afasta a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando, reconhecida a inexigibilidade da cobrança, o título é integralmente cancelado.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, ao apreciar situação semelhante, assentou que
:
mostra-se cabível a aplicação do artigo90, § 4º, do CPC, tal como reconhecido pelo d. Juízo de origem, pois o exequente, oraapelado, não opôs resistência à exceção de

pré
-executividade, limitando-se a informar o cancelamento do débito e a requerer a extinção da execução. Nesse contexto, impõe-se a redução da verba honorária pela metade, na forma do referido dispositivo legal

(TJMT, N.U 0006301-42.2009.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2026, publicado no DJE em 09/06/2026)
(grifos meus)
.

O precedente evidencia que o cancelamento da certidão de dívida ativa após a apresentação da defesa não exclui a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. Ao contrário, preserva-se a condenação em honorários em razão de a Fazenda Pública ter dado causa à instauração e ao prosseguimento da execução, ao mesmo tempo em que se reconhece a redução legal decorrente da posterior eliminação integral da cobrança.

Dessa maneira
, a ausência de espontaneidade alegada pela agravante não constitui impedimento à incidência da norma, pois o dispositivo não exige que o reconhecimento ocorra antes da atuação defensiva, mas que a pretensão seja reconhecida e integralmente satisfeita, circunstâncias verificadas com o cancelamento definitivo do título executivo.

Sendo assim
,
entendo que
a decisão agravada está em consonância com a orientação adotada por esta Câmara, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
interposto, mantendo
incólume

a decisão
monocrática objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026